Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO ROUBADO. MEDIDA INEFICAZ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo de propriedade do executado por se encontrar com anotação de "veículo roubado”.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Consoante entendimento aprovado pela Escola Nacional da Magistratura —ENFAM, no Enunciado no 11, o afastamento de precedentes indicados pelo recorrente apenas desafia o overruling e o distinguishing quando possuírem efeitos vinculantes (art. 927 e art. 332, inciso IV, CPC). Precedentes.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.